Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ISONOMIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. IINTERVENÇÃO DO PODER SOMENTE EM CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em que pretendia que fosse incluído na lista de aprovados por cotas raciais. Alega o recorrente que pela simples análise das fotos apresentadas é possível perceber que possui características fenotípicas negroides. Afirma que a banca não motivou sua eliminação e que candidatos com características similares foram considerados pardos. Aduz terem sido utilizados critérios subjetivos, sem parâmetros legais ou previstos no edital, e requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51931582) e com preparo regular (ID 51931583 e 51931584). Contrarrazões apresentadas (ID 51931589).
3. O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e STJ é de que o edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para a Administração Pública e para os candidatos, já que ambos estão vinculados às regras do certame.
4. No caso dos autos, acerca das vagas destinadas aos candidatos negros, constou no edital do concurso no item 8.3.2 que a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação (ID 51930242 - Pág. 9). Consta no item 8.12.5 que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato.
5. O critério fenotípico para destinação de candidatos às vagas reservadas a negros e pardos leva em consideração aspectos visíveis, traços físicos pertinentes, como cor da pele, textura do cabelo e traços da face.
6. Ressalto que a avaliação realizada pela banca avaliadora do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.
7. A reprovação do candidato pela banca examinadora, por unanimidade (ID 51931568 - Pág. 1), que entendeu que o candidato não atendeu aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características referentes à cor da pele e fisionomia, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo.
8. A exclusão do candidato restou fundamentada em critérios legais e previstos no edital, de modo que as fotos juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar o enquadramento do autor nas vagas para cotistas, até porque a avaliação fenotípica vai além da avaliação genética. Busca-se avaliar se o candidato, nas relações sociais estabelecidas, enquadra-se como negro ou pardo.
9. Tratando-se de concurso público, limita-se a atuação do Poder Judiciário a examinar casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não é o caso dos autos, já que o edital foi cristalino ao definir que o critério de verificação da autodeclaração seria por meio da análise fenotípica do candidato.
10. Ressalto, por fim, que a atuação interventiva do judiciário é capaz de ferir o princípio da isonomia, devendo ser excepcional, já que os demais candidatos que se autodeclararam negros ou pardos se submeteram ao mesmo critério ora impugnado. Neste sentido: Acórdão 1649517, 07593944220218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1425150, 07084061120218070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no PJe: 5/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.